Tribunal: STF
Processo: ADI 5622
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 12, parágrafo único, da Lei Complementar n. 37/2004 do Estado do Piauí, e 54, X, da Constituição daquele ente federado, na redação dada pelas Emendas de n. 27/2008 e 44/2015.



    Os preceitos impugnados versam sobre (i) a caracterização do cargo de delegado de polícia como carreira jurídica do Poder Executivo; (ii) a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no concurso público destinado à investidura no referido cargo; e (iii) a extensão do limite remuneratório dos membros do Ministério Público aos procuradores do Estado, defensores públicos, auditores fiscais da Fazenda estadual, delegados de polícia e auditores governamentais.



    O Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí (SINPOL-PI), mediante a petição/STF n. 2.550/2017, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre os objetivos institucionais e o tema. Sustenta a relevância da controvérsia.



    É o relatório. 



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º). 



    Considerando a jurisprudência do Supremo, a entidade requerente preenche os requisitos para intervir no processo como amicus curiae – relevância da matéria, representatividade da interessada e liame de suas finalidades institucionais com o a controvérsia.



    A postulante comprovou a estrita afinidade com o objeto desta ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional. 



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, para efeito de colaboração com a justiça, reputo pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente